Tribunal: TJSP
Processo: 1500501-17.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu por ambos os delitos. 2. Condutas praticadas em contextos diversos, de sorte que não é o caso de concurso aparente de normas. 3. Sanção inalterada, com manutenção do

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu por ambos os delitos. 2. Condutas praticadas em contextos diversos, de sorte que não é o caso de concurso aparente de normas. 3. Sanção inalterada, com manutenção do regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Apelo desprovido.